Tribunal: TJDFT
Processo: 0744429-30.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0744429-30.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS SOUZA FERREIRA, HOSPITAL DAS CLINICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILANDIA LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa era a seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE APLICAÇÃO DA TABELA DO SUS. PEDIDO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO NA EMERGÊNCIA DE HOSPITAL PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO PELOS DISPÊNDIOS REALIZADOS EM HOSPITAL PARTICULAR. TERMO INICIAL DA CONDENAÇÃO: DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ajuizado pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o Distrito Federal a arcar com os custos do tratamento médico dispensado ao autor a partir do dia 22/12/2018 às 23h30, data e hora do ajuizamento da demanda, sem qualquer ônus à parte autora a partir das referidas data e hora. 2. Nas razões recursais, a parte ré alega a inexistência de provas de que a parte autora buscou vaga em hospital público antes de ser internada em hospital particular. Sustenta que, em respeito aos demais pacientes que aguardam uma vaga de leito de UTI (princípio da isonomia art. 5o, caput, da CRFB/88) -, todos deveriam se submeter à Central de Regulação da Secretaria de Estado de Saúde. Afirma o dever de aplicação do princípio da reserva do possível. Requer a redução do valor da causa à R$ 1.000,00 (mil reais), tudo nos termos do que o art. 292, §3o, do NCPC. Pleiteia a observância da tabela do SUS e da ordem dos precatórios. Requer, ainda, a exclusão da condenação de arcar com o custo da em internação do autor em relação ao período anterior a citação do recorrente. Subsidiariamente, requer que o termo inicial da condenação seja a inscrição do paciente na Lista de Regulação de Leitos. 3. Inicialmente, verifica-se a existência de inovação recursal quanto ao pedido de aplicação da tabela do Sistema Único de Saúde aos procedimentos médicos realizados no autor pelo hospital privado e de observância da ordem dos precatórios. Em observância ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição, do Contraditório e da Ampla Defesa, é defeso ao recorrente suscitar questões que não foram deduzidas na fase instrutória. Recurso não conhecido nessa parte. 4. Tratando-se a presente ação de obrigação de fazer de disponibilização de vaga em UTI, verifica-se a proporcionalidade e a razoabilidade do valor da causa estimado na sentença em R$10.000,00, na forma do § 3o do art. 292 do CPC/2015. 5. No caso dos autos, incontroverso que o autor, de 70 anos de idade, no dia 22/11/2018, assim que se sentiu mal, foi levado para a emergência de hospital da rede privada. 6. A presente ação foi ajuizada na data de 22/12/2018, às 23h30h e a tutela antecipada foi deferida menos de uma hora depois, na data de 23/12/2018 às 00:23h (ID 14052357). A Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF foi intimada da referida decisão em 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964). Ademais, a intimação do hospital particular réu quanto ao deferimento da tutela antecipada ocorreu no dia 23/12/2018 às 04:50h (ID 14052965). 7. Por força da decisão de ID14052357 deferiu-se a antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao DISTRITO FEDERAL a internação do autor em Unidade de Terapia Intensiva com o suporte necessário, de hospital público ou particular. Caso não haja vagas nas unidades hospitalares da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, deverá o réu providenciar a internação do postulante em nosocômio particular conveniado ou não à rede pública de saúde, arcando com o necessário e adequado tratamento médico. 8. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196, devendo o Poder Público prover os meios necessários para concretizá-lo, por meio do acesso universal e igualitário às ações e serviços indispensáveis à sua efetivação. 9. Nesse contexto, não pode o Estado eximir-se do dever de assistir a saúde de todos, especialmente nos casos em que demonstrada a hipossuficiência financeira dos portadores de moléstias graves, devendo ser respeitado o uso de medicação e intervenção médica a tempo e modo, com vistas a garantir a melhora do quadro clínico do paciente. 10. A mera invocação abstrata do princípio da reserva do possível, sem qualquer amparo documental, não pode ser utilizada como obstáculo para a concretização do direito fundamental à saúde, mormente quando o beneficiário da demanda esteja em estado grave de saúde e não tenha condições de arcar com os custos do tratamento. Ressalta-se o dever de observância da universalidade da cobertura e do atendimento integral, previstos no artigo 198, II, da CRFB. Precedente: Acórdão n.1157642, 07087621120188070018, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/03/2019, Publicado no DJE: 20/03/2019. 11. Embora a Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF tenha sido intimada na data de 23/12/2018, às 03:07h (ID 14052964), quanto ao deferimento da tutela, não foi efetuada a transferência para hospital público ou conveniado, pelo que o autor permaneceu internado na rede privada até receber alta. 12. Nesse contexto, encontra-se configurada a omissão do Estado a partir do momento em que, mesmo ciente da necessidade de internação do autor, não providenciou sua imediata transferência para hospital público. 13. Caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde por parte do Estado, emerge a sua responsabilidade de custear as despesas realizadas no hospital privado. 14. Ressalta-se o entendimento de que, no caso, o réu teve ciência quanto a necessidade de internação do autor e quanto a urgência de tal medida a partir da intimação da Central de Regulação de Internação Hospitalar da Secretaria de Saúde do DF da decisão que deferiu a tutela antecipada. 15. Destaca-se, o Ministério Público se manifestou pelo parcial provimento do recurso em pauta, para que o Distrito Federal seja condenado a arcar com o pagamento das despesas hospitalares a partir de quando a necessidade do leito de UTI foi comunicada a CRIH, ou seja, dia 23 de dezembro de 2018, às 03h07min. 16. Com efeito, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação do paciente em UTI da rede hospitalar privada a partir da data em que recebeu a referida intimação do deferimento da tutela antecipada. 17. Destarte, a sentença merece parcial reforma apenas para que o termo inicial da condenação seja a intimação do deferimento da tutela antecipada que determinou ao Distrito Federal a disponibilização de vaga UTI para o autor, em 23/12/2018, às 03h07min (ID 14052964). 18. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido nos termos do item anterior. 19. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9099/95). 20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.” O processo estava com seu curso processual suspenso aguardando julgamento do respectivo leading case (RE 666.094). Diante da apreciação do RE no 666.094/DF (tema 1.033) pelo Supremo e da fixação de tese, os autos retornaram ao órgão prolator do acórdão vergastado para análise da adequação do julgado ao tema, sendo proferido o seguinte voto (ID 34242060): REAPRECIAÇÃO DA CAUSA JÁ JULGADA, NO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ARTS. 1030, II, E 1040, II). PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA – AUSÊNCIA DE LEITO DE UTI – CUSTEIO PELO ESTADO DAS DESPESAS EM HOSPITAL PARTICULAR – POSSIBILIDADE, NA FORMA DEFINIDA NO RE 666.094 (TEMA 1.033). QUESTÃO REAPRECIADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O recurso interposto pelo Distrito Federal foi julgado pelo acórdão proferido em 25/05/2020, que o improveu (ID 17507211). Interposto Recurso Extraordinário pelo então recorrente, o feito foi sobrestado nos termos do art. 1.030, III, do CPC (ID 20693739), porque a matéria discutida já estava submetida ao regime de repercussão geral, Tema 1.033, RE 666.094. Diante do julgamento daquele recurso extraordinário (RE no 666.094/DF, tema 1.033), foi determinada a remessa dos autos ao órgão julgador do acórdão recorrido, para realização do juízo de retratação e aplicação da tese firmada pelo Egrégio STF, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. 2. Consoante a resolução constante do IRDR Incidente Tema 03 desta Corte, tese 'c', que assenta que "as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório" e que, portanto, "o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência", há que se considerar que a presente demanda consiste unicamente em obrigação de fazer, mas com valor da obrigação assentado na instrução (ID 14712887 – pag. 5, manifestação do terceiro interessado, Hospital das Clínicas e Pronto Socorro de Fraturas de Ceilândia Ltda.), razão pela qual, com fulcro no artigo 292, § 3° do CPC, reduzo o valor da causa para R$ 2.100,00. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DE CAUSA ACOLHIDA. 3. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, a parte autora e recorrida necessitava de internação imediata em unidade de terapia intensiva, que não lhe foi fornecida pelo Distrito Federal e isso, por si só, garante a existência do seu interesse de agir, ante a urgência da situação e o risco de óbito. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. 4. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 5. Dito de outro modo, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõe de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana. 6. De outra visada, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). 7. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18. 8. No caso dos autos é de se observar que a sentença condenou o Distrito Federal a pagar os custos da internação em UTI de hospital particular, no período entre a ciência do Distrito Federal da necessidade da internação (08/09/2019) e a efetiva internação (09/09/2019). Restou, portanto, demonstrada a tentativa infrutífera da paciente de ser atendida e transferida para hospitais da rede pública de saúde no período referido. 9. Necessário, no entanto, readequar a orientação anteriormente firmada, sobre a obrigação do Distrito Federal pelo pagamento das despesas médico hospitalares da internação ao hospital privado, ante a definição estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da fixação da tese de julgamento do RE 666.094, Tema 1.033: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.” 10. Além disso, como indicado na sentença proferida, incidem também as disposições constantes do acórdão que decidiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 3, Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017: “[...] XXIV. A discussão de valores devidos à rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde [...]” 11. Torna-se necessário, portanto, ante o caráter público das verbas que serão eventualmente despendidas para a satisfação do débito existente, a discussão dos valores em procedimento próprio, quer seja administrativo ou judicial, bem como a verificação da incidência das determinações legais e judiciais aplicáveis à resolução do imbróglio, inclusive a pertinência do entendimento firmado na resolução do Tema no 1.033 do STF que, por lógica jurídica, deverão ser indicadas e estabelecidas no próprio procedimento, em respeito às suas especificidades, já que se trata de prestação de serviço de saúde de forma suplementar, amparada por decisão judicial. 12. No seu voto, o Ministro Roberto Barroso, relator do RE 666.094, pontuou a relevância pública do serviço de saúde, nos termos do art. 197 da Constituição Federal, e ponderou que: “[...] 29. Assim sendo, a tomada forçada de serviço de unidade privada de saúde se revela uma espécie de requisição judicial, ordenada pelo Estado-Juiz, em razão de falha concreta da política pública de saúde e da existência de perigo iminente à saúde do paciente. A imposição de uma obrigação de fazer restritiva de atividade privada resulta no dever de indenizar o proprietário. Essa é a previsão do art. 5o, XXV, da Constituição: Art. 5o. (...) XXV - no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano; 30. Ocorre que, se por um lado, não é possível impor à unidade privada de saúde a “Tabela SUS”, por outro lado, não há como afirmar que a indenização deva corresponder ao valor arbitrado unilateralmente pelo agente privado. Como visto, os serviços de saúde, ainda quando exercidos pela iniciativa privada, ficam “submetidos a um tratamento normativo mais estrito do que o aplicável ao conjunto das atividades privadas”. É dizer: o setor de saúde, em razão da fundamentalidade do direito à saúde, não é espaço em que as liberdades privadas transitam de maneira irrestrita. Essa é a razão por que o recurso extraordinário deve ser parcialmente provido, tendo em vista que é igualmente inconstitucional admitir que o SUS indenize serviços de saúde por preço livremente fixado pela iniciativa privada. A solução da questão constitucional não pode significar o esvaziamento da livre iniciativa, nem a desestruturação do sistema constitucional de saúde. [...] 36. É certo, portanto, que não se pode admitir a apropriação privada irrazoável de recursos públicos, sobretudo no caso de serviços de saúde, aos quais a Constituição Federal atribui relevância pública, qualquer que seja a forma de prestação. Ocorre, no entanto, que tampouco é possível ao Estado impor “a venda de bens ou serviços por preço inferior ao preço de custo, acrescido do lucro e do retorno mínimo compatível com o reinvestimento” [14]. Diante disso, a indenização pela requisição de serviços deve ser pautada por critério que concilie: (i) o dever social imposto às prestadoras privadas para promoção do direito à saúde; (ii) a relevância pública da atividade; mas também (iii) a existência de livre iniciativa para assistência à saúde; e (iv) a própria preservação da empresa. [...]” 13. Isso posto, em juízo de retratação, conheço e improvejo o recurso interposto, mantendo a decisão anteriormente prolatada, com a readequação necessária da fundamentação, ante a tese firmada pelo STF no julgamento do RE no 666.094 (Tema no 1.033), conforme retro. 14. JULGAMENTO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. PRELIMINAR DE EXCESSO NO VALOR DA CAUSA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 16. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários, nos termos da Súmula no 421 do STJ. Após a reapreciação da causa pelo Órgão julgador, a parte recorrente reitera o pedido de recebimento do apelo extraordinário (ID 34706930) ao argumento da violação dos artigos 196, 199, § 1o e § 2o da Constituição Federal. Aduz que o valor arbitrado unilateralmente por unidade hospitalar ofende o regime de contratação pública da rede complementar de saúde. Aponta adequação da matéria tratada nos autos ao Tema 1.033 do STF. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Inicialmente, sobreleva consignar que a Turma Recursal realizou a adequação do julgado ao tema 1.033 e ressaltou que possível discussão de valores quanto ao ressarcimento deverá ser realizada em procedimento próprio. No mais, verifica-se que, para se aferir eventual responsabilidade do Estado para o ressarcimento das despesas médicas, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático probatório, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula no 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXAME MÉDICO NA REDE PARTICULAR. FORNECIMENTO PELO ENTE FEDERADO. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INEXISTÊNCIA. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO 1. A responsabilidade do Estado pelo ressarcimento das despesas médicas, quando sub judice a controvérsia, demanda a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” 2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: ARE 700.777, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 9/08/2012, e ARE 677.280- AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 5/12/212. 3. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3o, da CF). 4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE QUE PAGA EXAMES ÀS PRÓPRIAS EXPENSAS E DEPOIS INGRESSA EM JUÍZO COBRANDO O RESSARCIMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. O DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO É DE MEDIDA EXCEPCIONAL SOMENTE ADMISSÍVEL QUANDO NÃO CUMPRE AQUELE DEVER, MESMO COMPELIDO POR DECISÃO JUDICIAL, CRIANDO SITUAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO AO PACIENTE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO (CPC, ART. 557, CAPUT). NEGATIVA DE SEGUIMENTO.” 5. Agravo DESPROVIDO. (ARE 768.830, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 9/09/2014) Grifo nosso. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 19 de julho de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito